Tribunal: TJMT
Processo: 1001586-63.2020.8.11.0037
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001586-63.2020.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), SILVANI VALENTIN DE CARVALHO - CPF: 916.037.901-44 (APELANTE), MARIA ROSA DE REZENDE HOSHIKA - CPF: 854.911.876-15 (ADVOGADO), JAIR ANDRADE DE CARVALHO - CPF: 673.505.189-00 (APELANTE), CAIXA SEGURADORA S/A - CNPJ: 34.020.354/0001-10 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CAIXA SEGURADORA S/A - CNPJ: 34.020.354/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO HABITACIONAL - INDENIZAÇÃO POR VÍCIOS CONSTRUTIVOS - PRESCRIÇÃO ÂNUA RECONHECIDA EM SENTENÇA - INCONFORMISMO DO AUTOR - INÍCIO DO PRAZO A PARTIR DA CIÊNCIA DO SEGURADO DA OCORRÊNCIA DO SINISTRO OU RECUSA DO PAGAMENTO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Em caso de ação do segurado contra o segurador, o prazo prescricional é ânua, nos termos dos art. 178, § 6º, II, do CC de 1916, reproduzido no art. 206, § 1º, II, b, do CCB/2002, tendo como início da contagem no dia em que o interessado tiver conhecimento do sinistro ou recusa de pagamento de indenização securitária.

II - O Termo de Reconhecimento de Cobertura – TRC datado de 24 de janeiro de 2018 configura-se como recusa à indenização securitária e a ação somente foi proposta em 24/03/2020, motivo pelo qual a prescrição ânua restou integralizada em 2019, nos moldes do artigo 206, §1º, II, ‘b’, do Código Civil.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 1001586-63.2020.8.11.0037 interposto por SILVANI VALENTIN DE CARVALHO E OUTRO contra sentença proferida na “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - COBRANÇA/INDENIZAÇÃO DE SEGURO HABITACIONAL C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS” onde litiga com CAIXA SEGURADORA S/A perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 109992972 o magistrado de piso pronunciou a prescrição da pretensão material, com fulcro no artigo 206, §1º, II, ‘b’, do Código Civil, julgou extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, II, do Código de Processo Civil e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensos diante da justiça gratuita deferida.

Em suma, aduz o recorrente sob ID. 109992975 que a sentença não fixou o termo prescricional do pedido quanto a averiguação dos danos estruturais. O requerimento específico para perícia quanto aos danos estruturais somente foi noticiado com protocolo desta ação, justamente porque nem a própria Recorrente tem conhecimento de seu lapso temporal ou mesmo de sua existência justamente por esse motivo foi requerido pelo presente processo que fosse pericialmente averiguado, logo, data máxima vênia, a sentença a quo não definiu quando a Recorrente foi notificada do dano estrutural – quando iniciou o lapso temporal prescricional referente a existência de dano estrutural;

Alega que não há nenhuma notificação da Recorrente sobre dano estrutural (que somente será possível ser verificado através de Perito expert). Tanto é assim Nobres Julgadores, que as partes foram intimadas para indicarem as provas que pretendem produzir. E tanto a parte Recorrente quanto a parte Recorrida pugnaram pela produção de provas e dentre elas, a prova pericial;

Afirma que o termo inicial dos danos estruturais não pode ser precisado, mesmo porque a Recorrida nunca notificou a Recorrente da existência ou inexistência de dano estrutural. Ao passo, que a presente lide também pugna juridicamente pela produção de prova pericial para averiguar a existência de danos estruturais.

Requer seja o recurso conhecido e provido para que seja reformada, declarada nula ou anulada a sentença recorrida e consequentemente seja cassada e/ou afastada a prescrição proferida pelo Juízo a quo, e deferir o regular prosseguimento do feito pelo justo julgamento.

Contrarrazões sob ID. 109992978.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de ação de obrigação de fazer – cobrança/indenização de seguro habitacional c/c reparação de danos materiais e morais proposta por Silvani Valentin de Carvalho e Jair Andrade de Carvalho, doravante denominados recorrentes, em face de Caixa Seguradora S/A, doravante denominado recorrido.

O juiz aquo pronunciou a prescrição da pretensão material, com fulcro no artigo 206, §1º, II, ‘b’, do Código Civil, julgou extinto o processo com resolução de mérito.

A pretensão material fundamentou-se na Apólice de Seguro Habitacional e na ocorrência de sinistro, com danos progressivos ao imóvel.

Narrou a parte autora/recorrente que abriu chamado de sinistro por problemas no imóvel (rachaduras, infiltrações, alagamento e outros), cujas condições progressivas causarão o desmoronamento da edificação. A causa de pedir é a recusa à indenização securitária sob o fundamento de que os danos não estavam cobertos pela apólice do seguro contratado. Os pedidos de mérito consubstanciam-se no pagamento da indenização securitária para reparação dos danos, restituição dos valores gastos com aluguel e indenização por danos morais.

A tese recursal funda-se no cerceamento de defesa por julgamento antecipado da lide sem o deferimento de prova pericial.

Pois bem;

Estabelece o Código Civil, no art. 206, § 1º, inciso II, alínea b, in verbis:

Art. 206. Prescreve:

“§ 1º Em um ano:

II - a pretensão do segurado contra o segurador, ou a deste contra aquele, contado o prazo:

a) para o segurado, no caso de seguro de responsabilidade civil, da data em que é citado para responder à ação de indenização proposta pelo terceiro prejudicado, ou da data que a este indeniza, com a anuência do segurador;

b) quanto aos demais seguros, da ciência do fato gerador da pretensão;

(...)”

Conforme disposição legal retromencionada, prescreve em um ano o prazo para o segurado postular a cobertura securitária. Esse é o entendimento das Cortes Superiores, em especial, do Superior Tribunal de Justiça que, em 18/08/2017, publicou o entendimento quanto ao ponto em sua página virtual:

“Prazo prescricional das ações do mutuário contra seguradora para cobertura de sinistro relacionado a contrato de mútuo do SFH – Para o STJ, às ações ajuizadas por segurado/beneficiário em desfavor de seguradora, visando à cobertura de sinistro referente a contrato de mútuo celebrado no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação, aplica-se o prazo prescricional anual, nos termos do artigo 178, parágrafo 6º, II, do Código Civil de 1916, ou do artigo 206, parágrafo 1º, II, b, do CC/02.” (http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunica%C3%A7%C3%A3o/noticias/Not%C3%ADcias/Dez-novos-temas-s%C3%A3o-destaque-na-Pesquisa-Pronta).

A jurisprudência do STJ consolidou o entendimento no sentido de que o prazo prescricional, para propositura da ação pelo segurado/beneficiário, para recebimento da indenização do seguro obrigatório habitacional é ânuo, nos termos do art. 206, § 1º, II, b, do CC/02:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. COBERTURA SECURITÁRIA. PRESCRIÇÃO. PRAZO ÂNUO. TERMO A QUO. DATA DA CIÊNCIA DA INVALIDEZ. SUSPENSÃO DO PRAZO. PEDIDO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INTERRUPÇÃO. 1. Nos termos do artigo 206, § 1º, II, do Código Civil de 2002 é ânuo o prazo prescricional para exercício da pretensão indenizatória do segurado em face do segurador. 2. O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez. Precedentes. 3. Segundo a jurisprudência sumulada desta Corte Superior, o pedido do pagamento de indenização à seguradora suspende o prazo de prescrição até que o segurado tenha ciência da decisão (Súmula n. 229, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/09/1999, DJ 08/10/1999). 4. De acordo com a jurisprudência desta Corte, o ajuizamento da ação cautelar de exibição de documentos, interrompe o prazo prescricional para o manejo da demanda principal. 5. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp 1482595/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 11/05/2020, DJe 13/05/2020)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. ALEGAÇÃO GENÉRICA. SÚMULA Nº 284/STF. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. PRESCRIÇÃO ÂNUA. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. PRESCRIÇÃO AFASTADA. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. A alegação genérica ao disposto no art. 1.022 do CPC/2015, sem especificação das teses que supostamente foram violadas pelo acórdão recorrido, atrai a incidência da Súmula nº 284/STF. 3. O prazo prescricional da pretensão do mutuário/segurado para fins de recebimento de indenização relativa ao seguro habitacional obrigatório é de 1 (um) ano, cujo termo inicial é a data da ciência inequívoca, ficando suspenso entre a comunicação do sinistro e a data da recusa do pagamento da indenização. 4. Na hipótese, a ação foi ajuizada dentro do prazo ânuo a contar da data em que os segurados comunicaram a ocorrência de sinistro de danos físicos nas suas residências. 5. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 1241080/PI, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/08/2018, DJe 10/09/2018)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SFH. INVALIDEZ PERMANENTE. MUTUÁRIO. SEGURO. COBERTURA. PRESCRIÇÃO. PRAZO DE UM ANO. RECURSO PROVIDO. 1. A questão da legitimidade passiva da Caixa Econômica Federal encontra óbice na Súmula 7/STJ. 2. A Segunda Seção desta Corte decidiu que é de um ano o prazo prescricional das ações do segurado/mutuário contra a seguradora, nas quais se busca a cobertura de sinistro relacionado a contrato de mútuo firmado no âmbito do SFH (EREsp 1272518/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/06/2015, DJe 30/06/2015).2. O cômputo do prazo ânuo começa a correr da data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral (Súmula nº 278/STJ), permanecendo suspenso entre a comunicação do sinistro e a data da recusa do pagamento da indenização (Súmula nº 229/STJ) ( AgRg nos EDcl no REsp 1507380/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/09/2015, DJe 18/09/2015).3. No caso, decorrido mais de um ano entre a concessão da aposentadoria e a comunicação do sinistro, declara-se a prescrição. 4. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp 1367497/AL, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 06/04/2017).

Em caso de ação do segurado contra o segurador, o prazo prescricional é ânua, nos termos dos art. 178, § 6º, II, do CC de 1916, reproduzido no art. 206, § 1º, II, b, do CCB/2002, tendo como início da contagem no dia em que o interessado tiver conhecimento do sinistro.

O Termo de Reconhecimento de Cobertura – TRC, no valor de R$1.363,00 (um mil trezentos e sessenta e três reais), com informação de ausência de cobertura de outros danos em relação ao sinistro, está datado de 24 de janeiro de 2018 (ID. 109991988 - Pág. 12), qual se considera configurada a recusa à indenização, nos moldes vindicado pelo segurado.

Assim, considerando que a ação somente foi proposta (CPC, art.312) em 24/03/2020, a prescrição ânua restou integralizada em 2019, nos moldes do artigo 206, §1º, II, ‘b’, do Código Civil.

Deve ser mantida a sentença que reconheceu a prescrição do direito de ação dos requerentes já que quando do ajuizamento da ação já se encontrava, há muito, prescrito.

Nesse sentido:

"APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA - INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA - SEGURO HABITACIONAL - DANOS NOS IMÓVEIS - VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO - PRESCRIÇÃO - RECONHECIMENTO. Nos termos do artigo 206, § 1º, II, Código Civil, o prazo prescricional para recebimento de indenização securitária pretendida pelo segurado em face da seguradora é de 1 (um) ano". (TJMG - Apelação Cível 1.0702.10.062116-9/002, Relator Desembargador Luiz Carlos Gomes da Mata, 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 19/03/2015, publicação da sumula em 27/03/2015).

"À semelhança do que se passa com as outras espécies de seguro, o termo inicial do prazo prescricional no seguro habitacional é a data da ciência do fato gerador da pretensão, no caso com a exteriorização das avarias, sendo ônus da seguradora provar a ocorrência deste marco. Ademais, de se atentar para a renovação e dificuldade de visualização do sinistro em razão do incremento sucessivo e gradual dos riscos segurados, decorrente da natureza dos vícios que lhe dão causa." (TJSC, 5ª Câmara de Direito Civil, Rel. Des. Henry Petry Junior, AC n. 2009.033433-1, j. em 20/06/2013).

A respeitável sentença recorrida está em perfeita sintonia com o ordenamento jurídico pátrio e deverá ser mantida em sua integralidade.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, no sentido de manter a r. sentença, por estes e por seus próprios fundamentos.

Determino a majoração dos honorários advocatícios recursais no importe de 12% (doze por cento) no art. 85, § 11º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2022